Tribunal: TJMT
Processo: 1037215-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037215-67.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZETE MARIA VITALINO URQUIZA - CPF: 314.481.511-04 (RECORRENTE), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MOLESTIA PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - DOENÇAS NÃO ENQUADRADAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88 - IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O agravo interno não merece provimento quando não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é benefício tributário que deve ser interpretado restritivamente, nos termos do art. 111, II, do CTN.

3. Embora a agravante alegue ser portadora de moléstia profissional, não restou suficientemente demonstrado o nexo causal entre as doenças diagnosticadas (CID M25.5 - Dor Articular, CID M75.5 - Bursite do Ombro e CID M65 - Sinovite e tenossinovite) e sua atividade laboral.

4. A mera inclusão das doenças na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (Portaria GMMS no 1.999/2023) não é suficiente para caracterizar automaticamente a moléstia profissional para fins tributários, sendo necessária a comprovação específica do nexo causal no caso concreto.

5. Decisões judiciais em casos diversos, ainda que aparentemente semelhantes, não vinculam o julgamento do caso concreto, que deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ELIZETE MARIA VITALINO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial que almejava a isenção de imposto de renda com fundamento no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, por ser portador de CID M25.5 – Dor Articular CID M75.5 – Bursite do Ombro CID M65 - Sinovite e tenossinovite.

A parte recorrente alega, em síntese, que “
Doença Ocupacional (LER/DORT): A documentação médica e as próprias razões recursais demonstram que as patologias físicas sofridas pela Agravante são decorrentes de seu labor de 28 anos, quase 3 (três) décadas como professora, caracterizando Lesões de Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares relacionados ao Trabalho (DORT)
”.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

4.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988, aplica-se exclusivamente às hipóteses expressamente arroladas, mediante comprovação por laudo oficial.

5.

O laudo médico acostado aos autos atesta a existência de CID M25.5 – Dor Articular CID M75.5 – Bursite do Ombro CID M65 - Sinovite e tenossinovite, porém sem caracterização de moléstia profissional nem de enfermidade abrangida pelo rol taxativo da norma.

6.

Embora a parte sustente que a doença acometida culminou em doenças laborais a qual teve início de manifestação após sua aposentadoria, é certo que não restou demonstrado nos autos esse nexo capaz de comprovar sua alegação..”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece:

"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"

A agravante sustenta que é portadora de moléstia profissional, caracterizada pelas doenças CID M25.5 (Dor Articular), CID M75.5 (Bursite do Ombro) e CID M65 (Sinovite e tenossinovite), adquiridas ao longo de quase 30 anos de trabalho como professora.

Contudo, para a caracterização da moléstia profissional para fins de isenção tributária, não basta a mera existência de doença que possa, em tese, estar relacionada ao trabalho. É necessária a comprovação específica do nexo causal entre a doença e a atividade laboral exercida pelo contribuinte.

No caso em análise, embora a agravante tenha apresentado documentos médicos que atestam as doenças que a acometem, bem como documentos que comprovam readaptações funcionais e afastamentos por auxílio-doença, tais elementos não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que as doenças foram adquiridas em decorrência do exercício da atividade profissional.

A agravante invoca a Portaria GMMS no 1.999/2023, que institui a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), para sustentar que as doenças que a acometem são consideradas doenças ocupacionais. Entretanto, a mera inclusão de determinada doença na LDRT não é suficiente para caracterizar automaticamente a moléstia profissional para fins tributários, sendo necessária a comprovação específica do nexo causal no caso concreto.

Portanto, não havendo elementos suficientes para comprovar que a agravante é portadora de moléstia profissional nos termos exigidos pela legislação tributária, não há como reconhecer o direito à isenção do imposto de renda pleiteada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025